Tribunal: TJMT
Processo: 1000810-32.2020.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1000810-32.2020.8.11.0015
RECORRENTE: SEBASTIÃO ALVES GOMES
RECORRIDO: BANCO BMG S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por SEBASTIÃO ALVES GOMES com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (ID. 121068467):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO –- VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL INDEVIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.
Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. No tocante a litigância de má-fé, há elementos suficientes nos autos para manter a sentença, configuradas as hipóteses do artigo 80 do CPC.
(TJMT –Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1000810-32.2020.8.11.0015, Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 08.03.2022).
A parte recorrente alegou violação aos artigos 79, 80, 81, 489, § 1o, IV, VI, e 1.022, II, do Código Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que não há comprovação de que a tenha alterado a verdade dos fatos com intuito de induzir o juízo em erro e causar prejuízo ao recorrido. Com substrato nestas premissas, defende que não subsiste a condenação por litigância de má-fé.
Recurso tempestivo (ID 122322952).
Contrarrazões (ID 124501171).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, VI, e 1.022, II, do CPC – omissão do acórdão recorrido, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, tampouco foram opostos embargos de declaração, para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...) 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n.)
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. TORRES DE TRANSMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA CORTE A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL.
I – (...).
III - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Mesmo as matérias de ordem pública devem ser prequestionadas, conforme entendimento pacífico desta Corte. Nesse sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.327.393/MA, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020.
IV – (...).
VIII - Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1626637/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021). (g.n.)
Diante do exposto, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 79, 80 e 81, do CPC, está amparada na assertiva de ausência de comprovação de que a parte recorrente tenha alterado a verdade dos fatos, com intuito de induzir o juízo em erro e causar prejuízo ao recorrido, assim não há que se falar em condenação por litigância de má-fé.
O acórdão recorrido decidiu que:
“ (...)No tocante a litigância de má-fé, há elementos suficientes nos autos para manter a sentença, já que indiscutível que o apelante tinha ciência da celebração do contrato e pelo ato do advogado do processo, de modo que configuradas as hipóteses do artigo 80 do CPC.
No entanto, contrapor tal afirmação demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, razão pela qual está vedada a análise da referida questão pelo STJ, nos termos do enunciado sumular 07/STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS.MAJORAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
4. A jurisprudência desta Corte Superior impõe a aplicação da Súmula no 7/STJ quando a revisão da condenação por litigância de má-fé exigir o reexame do contexto fático-probatório da demanda.
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1723745/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 07/04/2021). (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça